Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMÓVEIS PENHORADOS. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. PRIVILÉGIO DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido.
2. A alienação de bem penhorado por iniciativa particular é privilégio do credor, sendo incabível que a venda seja realizada pelo devedor.
2.1. No caso dos autos, por mais que a agravante tenha expertise por atuar no mercado imobiliário, esta qualidade não é suficiente para que se permita que realize a venda que compete ao credor, caso manifeste interesse nessa modalidade de alienação.
3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.